Tribunal: TJPA
Processo: 0619641-69.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0619641-69.2016.8.14.0301

APELANTE: AMERICA DE PAIVA SOBRINHO

APELADO: LINDOMAR DE PAIVA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. MÉRITO. POSSE. COMPROVADA. COMODATO VERBAL POR TEMPO INDETERMINADO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A sentença é fundada
em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos.
II-

Conforme a própria sentença afirmou, o apelado reconheceu que a apelante detinha a posse anterior do bem, e os documentos juntados, também comprovam tal situação.

Outrossim, importante mencionar que estamos diante de um comodato verbal, o que confere a apelante a posse “indireta” do bem, e assim o direito de litigar contra o possuidor direto em defesa de sua posse.
III-
O apelado permaneceu algum tempo no imóvel em questão por mera liberalidade da proprietária (possuidora indireta), ou seja, como comodatário, de modo que ainda que o tempo de tal comodato fosse indeterminado, conforme explanado pela sentença, uma vez notificado deveria devolvê-lo a sua legítima dona. Ocorre que não há nos autos a comprovação de que o apelado foi devidamente notificado, ressaltando que o boletim de ocorrência não é o suficiente para tanto, razão pela qual, de fato, não há comprovação de esbulho nos autos .
VI-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AMERICA DE PAIVA SOBRINH
O
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta em desfavor
LINDOMAR DE PAIVA SOBRINH
O.

Versa a inicial que a autora possui o imóvel objeto do presente litígio há mais de 50 anos e, após passar a residir em outro município do estado, deixando o imóvel sob os cuidados de seu filho, resolveu retornar a capital, em decorrência de patologias, quando seu descendente se recursou a devolver o bem.

Sustenta que os documentos comprovam que a mesma detinha a posse do bem, e que enquanto este esteve sob os cuidados do requerido, foi deteriorado, tendo a requerente noticiado todos os fat9os a autoridade policial.

Desse modo, requereu, a concessão da medida liminar de Busca e apreensão e, ao final, o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a justiça gratuita deferida.

Contestação ID Num.

Num. 3431165
.

Réplica a Contestação ID Num. 3431166
.

Audiência de conciliação ID Num. 3431167
.

A parte autora requereu designação de audiência de instrução e julgamento.

Ao sentenciar o feito, o magistrado,
julgou improcedente o pedido da autora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes suspensos em decorrência da justiça gratuita.

Inconformada com a Decisão
por
AMERICA DE PAIVA SOBRINH
O interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente cerceamento de defesa, na medida em que há fatos incontroversos que deveriam ser dirimidos, havendo necessidade de audiência de instrução para provar o alegado na inicial.

No mérito, alega todos os termos da inicial e mais, que ao contrário do fundamento da sentença, houve comprovação de esbulho. Aduz que não se discute propriedade, como o Juízo afirmou, mas sim posse essa amplamente comprovada, bem como esbulho, conforme boletim de ocorrência

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazações Num. 3431170
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, importante ressaltar que a apelante defende: a) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, pois o processo foi julgado antecipadamente sem oportunizar as provas necessárias, para comprovação do alegado na inicial. No mérito b) que
não se discute propriedade, como o Juízo afirmou, mas sim posse, essa amplamente comprovada, bem como esbulho, conforme boletim de ocorrência.

1.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A preliminar deve ser rejeitada. Vejamos:

Analisando detidamente a sentença recorrida, observamos que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Superada a preliminar, passo a análise meritória.

2.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Disciplinando a “posse”, estabelece o art. 926 e 927 do Código de Processo Civil:

“Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;”

Assim, o possuidor será reintegrado em sua posse, que foi esbulhada, desde que prove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho.

No caso, observa-se que não há que se falar em qualquer comprovação de propriedade, mas sim acerca da posse alegada pela autora, ora apelante. Nesse sentido, é possível verificar que a apelante em sua inicial é clara ao requerer a reintegração de posse do bem em litígio, com espeque na comprovação, conforme sua alegação de sua posse anterior e o esbulho praticado pelo apelado.

Pois bem. Conforme a própria sentença afirmou, o apelado reconheceu que a apelante detinha a posse anterior do bem, e os documentos juntados, também comprovam tal situação.

Outrossim, importante mencionar

estamos diante de um comodato verbal, o que confere a apelante a
posse “indireta” do bem, e assim o direito de litigar contra o possuidor direto em defesa de sua posse.

Nesse sentido as lições de Silvio de Salvo Venosa:

“(...) possuidor indireto é o próprio dono ou assemelhado, que entrega seu bem a outrem. A tradição da coisa faz com que se opere a bipartição da natureza da posse. Possuidor direto ou imediato é o que recebe o bem e tem o contato, a bem dizer, físico com a coisa, em explanação didática simplificada. Nesse diapasão, serão possuidores diretos, também exemplificando, os tutores e curadores que administram bens dos pupilos; o comodatário que recebe e usufrui da coisa emprestada pelo comodante; o depositário que tem a obrigação de guardar e conservar a coisa recebida etc. Todos estes detêm posse de bens alheios. A lei ou o contrato, como regra geral, determinará a forma e lapso temporal dessa posse direta. Não apenas relações de direito obrigacional ou real podem desdobrar a posse, mas também de direito de família e de sucessões.
[1]

O apelado permaneceu algum tempo no imóvel em questão por mera liberalidade da proprietária (possuidora indireta), ou seja, como comodatário, de modo que ainda que o tempo de tal comodato fosse indeterminado, conforme explanado pela sentença, uma vez notificado deveria devolvê-lo a sua legítima dona.

Ocorre que não há nos autos a comprovação de que o apelado foi devidamente notificado, ressaltando que o boletim de ocorrência não é o suficiente para tanto, razão pela qual, de fato, não há comprovação de esbulho nos autos .

Assim se expressa a jurisprudência dos Tribunais:

“APELAÇÃO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - NOTIFICAÇÃO - ESBULHO. O esbulho, tratando-se de comodato, caracteriza-se pelo não cumprimento ou resistência à notificação para desocupar o imóvel. (
TJ-MG - Apelação Cível AC 10027120033223002 MG (TJ-MG)
Data de publicação: 10/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE COMODATO GRATUITO. ALTERAÇÃO DO ANIMUS POSSIDENDI. DETENTORA QUE PASSOU A AGIR COMO PROPRIETÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. AUSENTES POR CONSEGUINTE OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ré que afirma ter recebido o imóvel a título de pagamento por verbas trabalhistas. Alegação sem suficiente comprovação. Prova testemunhal que indica a existência de contrato de comodato entre a autora e a ré.

2. O empréstimo de comodato concede ao comodatário a mera detenção do imóvel, não induzindo a posse ante a precariedade da ocupação. Nele, o ocupante encontra-se desprovido do animus possidendi, ficando subordinado à vontade do proprietário.

3. O comodatário que, notificado a desocupar o imóvel, mediante denúncia do contrato, queda-se inerte, pratica esbulho, restando preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC/73, quais sejam, justa posse anterior, esbulho e data deste. 4. Usucapião que pressupõe a posse do imóvel e o animus domini, portanto, não preenchido(7120013, 7120013, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Estabelece o art. 333 do CPC que “o
ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Pela leitura da lei, tem-se que ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que não
foram por ela provados.

Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais – 11. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011, pág. 56.

Belém, 19/01/2023